Tribunal: TJES
Processo: 5001309-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1309-40
.
202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO

AGVDO
:
NACIRA ALVES CAXIAS

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Os
juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação,
pedidos implícitos e matéria de ordem pública,
característica
s
que autoriza
m
a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
.
Precedentes do STJ.

II. Com
a vigência do
art.3º da Emenda Constitucional nº 113,
de
ve ser observada a
Taxa Selic na condenação imposta
à Fazenda Pública
a partir de 09/12/2021,
devendo ser aplicado o IPCA-E, indicado por análise dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ

em
período anterior
.

I
V
.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

Relator
a

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001309-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NACIRA ALVES CAXIAS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1309-40
.
202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO

AGVDO
:
NACIRA ALVES CAXIAS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO
,
por irresignação com a decisão
(
1060988
)
proferida nos autos
da ação ajuizada por
NACIRA ALVES CAXIAS
,
na qual o juízo
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante, afastando erros de cálculo, todavia, definindo como índice de correção dos valores devidos o INPC, conforme argumenta
.

No entanto, destaca o recorrente
,
em suma, que
o INPC é aplicado como índice nos casos de correções relativas a débitos decorrentes do regime geral de previdência social e, no caso, trata-se de condenação de natureza previdenciária, cujo índice a ser aplicado é o IPCA-E, de acordo com o REsp 870.947/SE.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, sob entendimento de que [...]
"a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
.
“
[...].(AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Com isso, considerou-se o julgamento do
REsp 1897239/SP, em 01/12/2020,
que estabeleceu: [...]
III - No caso em tela, a condenação refere-se a servidores públicos e, portanto, enquadra-se no item 3.1.1, alínea c, do acórdão paradigma, de modo
que, a partir de julho/2009 (vigência da Lei n. 11.960/2009), deverá ser aplicado o IPCA-E a título de correção monetária a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
[...]

Entretanto, o
art.3º da Emenda Constitucional nº 113, de 09/12/2021,
indicou
a
incidência
da Taxa Selic para a correção monetária e juros de mora sobre os valores decorrentes da condenação da Fazenda Pública.

Eis o seu texto:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Po
r conseguinte, os juros de mora e a correção monetária deverão observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113
de 09/12/2021, quando então deverão passar a ser calculados pela Taxa Selic.

Confira-se, neste e. Tribunal:

[...] 5-
Em caso de condenação contra a fazenda pública de natureza não-tributária, após a vigência da Lei 11.960/2009 e até 08 de dezembro de 2021, tem-se a incidência dos seguintes índices: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (REsp n. 1.495.146/MG)"
. 6-
Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente.
7- Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061120012242, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
dou provimento ao recurso
para
que,

os juros de mora e a correção monetária deverão observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113
de 09/12/2021, quando então deverão passar a ser calculados pela Taxa Selic.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1309-40
.
202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO

AGVDO
:
NACIRA ALVES CAXIAS

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Os
juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação,
pedidos implícitos e matéria de ordem pública,
característica
s
que autoriza
m
a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
.
Precedentes do STJ.

II. Com
a vigência do
art.3º da Emenda Constitucional nº 113,
de
ve ser observada a
Taxa Selic na condenação imposta
à

Fazenda Pública
a partir de 09/12/2021,
devendo ser aplicado o IPCA-E, indicado por análise dos
Temas 810 do STF e 905 do

STJ

em
período anterior
.

I
V
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.